Tribunal: TJDFT
Processo: 0725417-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0725417-42.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELLE VIEIRA, JOELMA OLIVEIRA CRUZ RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que as recorrentes, embora intimadas, não comprovaram sua condição de hipossuficiência (IDs 77391733 e 77391734). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital